Tribunal: TJMT
Processo: 0006190-12.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006190-12.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS GARCIA - CPF: 060.950.741-93 (VÍTIMA), ANA LUIZA MOREIRA DA SILVA BICCEGO - CPF: 097.038.079-84 (VÍTIMA), WESLLEY LIMA CORREA - CPF: 051.780.051-98 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CORRETA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REFORMA DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – CABIMENTO – COMPENSAÇÃO ENTRE UMA AGRAVANTE E UMA ATENUANTE, REMANESCENDO UMA ATENUANTE DE CARÁTER PREPONDERANTE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM VIRTUDE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ACOLHIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA – COMETIMENTO DE DOIS DELITOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REPRIMENDA READEQUADA – REGIME SEMIABERTO –

POSSIBILIDADE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável a redução da reprimenda basilar ao patamar mínimo legal, ante a idônea a fundamentação exarada à negativação das circunstâncias do crime e da culpabilidade, circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal.

2.

Incidência, na hipótese, de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), que inclusive apresentam caráter predominante, à luz do art. 67 do Código Penal e
standards
jurisprudenciais, e apenas uma agravante (motivo fútil). Logo, devida a compensação entre uma agravante e uma atenuante, e a redução da sanção na fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante remanescente.

3.

Reconhecida a prática de três infrações penais em concurso formal próprio de crimes, deve incidir a exasperação no patamar de 1/5 (um quinto),
quantum
há muito tempo estabelecido no âmbito do Tribunal da Cidadania: “
(...)

o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
(STJ. Quinta Turma. HC 421.419/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 09.04.2019. DJe 22/04/2019.).

4.

Forçoso o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, ante a prática pelo réu de dois crimes mediante uma única ação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Diante da readequação da reprimenda e a constatação da presença de duas atenuantes, possível se faz a fixação do
regime semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslley Lima Correa
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, a Defesa requer a redução da pena-base ao piso legal, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Estatuto Repressivo são inerentes ao tipo penal. Ainda, alega erro material na fixação da pena intermediária e pugna pela redução da fração utilizada para aumentar a pena em razão do concurso formal dos crimes de roubo. Por fim, pleiteia a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores e, após o redimensionamento da sanção, a fixação de novo regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir a fração de aumento de pena referente ao concurso formal dos crimes de roubo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Weslley Lima Correa
foi condenado
às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
porque no dia 28 de julho de 2019, no local denominado “Subway”, na Rua Natalino João Brescancin, no 1843, em Sorriso/MT, mediante grave ameaça exercido pelo uso de arma branca (faca), previamente conluiado com mais dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares e aproximadamente R$200,00 (duzentos reais), pertencentes às vítimas
Ana Luiza Moreira da Silva Biccego
e
Igor dos Santos Garcia
.

Nesta instância, a Defesa pretende a redução da pena-base ao piso legal, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Estatuto Repressivo são inerentes ao tipo penal. Ainda, alega erro material na fixação da pena intermediária e pugna pela redução da fração utilizada para aumentar a pena em razão do concurso formal dos crimes de roubo. Por fim, pleiteia a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores e, após o redimensionamento da sanção, a fixação de novo regime.

Inicialmente, destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime. Persegue-se tão somente a reanálise da pena.

Extrai-se que o magistrado de primeiro grau negativou a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime, vindo a estabelecer a reprimenda basilar em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Quanto à
culpabilidade
do agente, o juiz assentou que o crime foi premeditado, conforme se extrai da própria confissão do acusado, motivo que justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial. Já no tocante às
circunstâncias
do crime, aduz que o grupo criminoso adentrou o estabelecimento comercial localizado no centro da cidade, em horário de movimento de pessoas e com clientes dentro do local, motivos que tornam tais circunstâncias desfavoráveis.

Da análise da sentença, verifica-se que a fundamentação exarada pelo magistrado
a quo
em seu pronunciamento de mérito para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime desmerece reparos.

Com efeito, o juízo que recai sobre a
culpabilidade
deve se ater aos elementos da conduta do agente, sobretudo no que diz respeito ao planejamento ou premeditação, que são atos de arquitetar o crime para que, ao final, obtenha-se êxito.

Outrossim, as
circunstâncias do delito
, a toda evidência, apresentam-se desfavoráveis ao acusado, porque foi praticado em estabelecimento localizado no centro da cidade, em horário comercial, causando pânico aos clientes que por ali circulavam.

Assim, subsistindo a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, inviável a redução da reprimenda basilar ao patamar mínimo legal.

Posteriormente, a defesa alega haver erro material na segunda fase da dosimetria penal, haja vista o magistrado ter compensado integralmente a agravante elencada no artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal, com as atenuantes chanceladas no artigo 65, I e III, alínea “d”, do mesmo
Codex,
fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, quando, na verdade, deveria ter retornado a sanção ao mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos.

Todavia, nota-se que não houve erro material, porque a agravante de motivo fútil foi compensada com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e a pena, que foi fixada em
05 (cinco) anos
na primeira fase dosimétrica, ante as compensações, permaneceu intocável.

No entanto,
neste ponto, incidindo na espécie duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), que inclusive apresentam caráter predominante, à luz do art. 67 do Código Penal e
standards
jurisprudenciais, e apenas uma agravante (motivo fútil), é devida a compensação entre uma agravante e uma atenuante, e a redução da sanção na fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante remanescente, perfazendo a sanção de
04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Após, na terceira fase da aplicação da pena, considerando a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, II, do CP, relativa ao concurso de agentes, a sanção deve ser aumentada de 1/3 (um terço), conforme salientado pela magistrada de primeiro grau, e atingir, de forma provisória, o patamar de
05 (cinco anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na sequência, constata-se que, em virtude do reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, CP), a pena foi exasperada de 1⁄4 (um quarto). Consoante bem destacado na sentença, a pena foi elevada em patamar superior ao mínimo legal, considerando o número de infrações, que foram 03 (três), conclusão que decorreu das provas amealhadas no curso da instrução processual penal.

No entanto, o
quantum
adotado pelo juízo singular para a exasperação é dissonante do critério há muito tempo estabelecido no âmbito do Tribunal da Cidadania, pois
“(...) nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
(STJ. Quinta Turma. HC 421.419/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 09.04.2019. DJe 22/04/2019.).

No presente caso, reconhecida a prática de três infrações penais em concurso formal próprio de crimes, deve incidir a exasperação no patamar de 1/5 (um quinto), de modo que se chega à sanção de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses

no tocante ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Por fim, foram aplicadas as regras do concurso material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, sendo certo que em relação a este último, o réu restou condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
.

Contudo, já se firmou na jurisprudência da Corte Superior que deve ser reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, diante da prática pelo réu de dois crimes mediante uma única ação: “
(...)
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
” (STJ. Sexta Turma. HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/2/2018).

Desse modo, verifica-se que o acusado, mediante uma só ação, praticou dois crimes que não são idênticos, sendo forçoso reconhecer o acúmulo formal e o aumento à fração 1/6 (um sexto) na pena do crime mais grave, tornando definitivo o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no mínimo legal.

Em relação ao regime para o início do cumprimento de pena, não obstante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constata-se também a presença de duas atenuantes, de modo que, dado o
quantum
de pena, possível se faz a fixação do
regime semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para redimensionar a dosimetria da pena privativa de liberdade e, por consequência, readequar a sanção penal ao patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
, a ser cumprido inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa,
ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020